Tribunal: TJPA
Processo: 0002050-19.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002050-19.2017.8.14.0040

APELANTE: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MIRANDA

APELADO: CLAUDIANA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação da ora embargante, mantendo a sentença de procedência em Ação de Reintegração de Posse. A embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre: (a) seu direito à indenização por benfeitorias e o reconhecimento da sua boa-fé; (b) a distribuição do ônus da prova; e (c) a violação ao contraditório substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o direito à indenização por benfeitorias e o reconhecimento da boa-fé da embargante (arts. 1.196, 1.210, § 1º, e 1.219 do CC); (ii) saber se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC); (iii) saber se as supostas omissões configuram violação ao contraditório substancial e ao dever de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC); e (iv) saber se os embargos de declaração visam à rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade elencados no art. 1.022 do CPC, uma vez que todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

A questão relativa ao direito de indenização por benfeitorias foi expressamente abordada no Acórdão, que remeteu a discussão para ação própria e ressaltou que a embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto aos danos.

Os embargos de declaração apresentam nítido caráter de inconformismo e visam à rediscussão de matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam, pois constituem recurso de integração, e não de substituição.

O prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores considera-se satisfeito com a mera oposição dos embargos (prequestionamento ficto), nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento do recurso para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida, servindo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistentes os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, ainda que para fins de prequestionamento. 3. A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, conforme o art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto), não sendo necessário o acolhimento do recurso para tal fim."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025; CC, arts. 1.196, 1.210, § 1º, e 1.219.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44145, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022; STJ, EREsp n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002050-19.2017.8.14.0040

EMBARGANTE: MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA MIRANDA

EMBARGADA: CLAUDIANA ALVES DE SOUZA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num.
27278506

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA MIRANDA
em face do V. Acórdão de
Id. Num.
27278506
, que
conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação
mantendo inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Breve
retrospecto
.

Narram os autos que a autora/embargada foi beneficiada pelo Programa Lote Urbanizado e recebeu do Município de Parauapebas/PA o lote de nº 14, Quadra 09, do Loteamento Jardim Tropical I.

Aduziu que, em outubro de 2014, constatou que havia uma pequena construção em metade do lote, ocasião em que se dirigiu a tal lote e teve a oportunidade de conversar com a requerida, dona da construção.

Argumentou que a requerida/embargante propôs ficar um período no imóvel (1 ano e meio) e depois o desocuparia, deixando a construção como pagamento. Tal proposta não foi aceita e passou a Autora a solicitar a saída da requerida do local, sem sucesso.

Fundamentou sua ação sob os seguintes dispositivos:

1.

O artigo 1.210 do Código Civil, que assegura ao possuidor o direito à reintegração de posse em caso de esbulho.

2.

O artigo 561 do CPC, que exige do autor a comprovação de quatro requisitos essenciais para o deferimento do pedido:

·

A posse do bem;

·

O esbulho praticado pelo réu;

·

A data do esbulho;

·

A perda da posse em decorrência do esbulho.

Juntou os documentos necessários à propositura da ação, inclusive:

·

Título de lote não edificado concedido pela Prefeitura de Parauapebas no ano de 2013 (id. 18643265, p. 16);

·

Declaração da Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura de Parauapebas (SEHAB), datada de 13/02/2017, de que a Autora foi contemplada com o antedito título (id. 18643265, p. 18);

·

Ficha cadastral da Autora no Programa Minha Casa, Minha Vida (id. 18643265, p. 19);

·

Boletim de ocorrência em que a Autora relata o esbulho, em 06/06/2013 (id. 18643265, p. 14);

·

Fotografias da propriedade (id. 18643265, p. 15);

·

Comunicado da SEHAB, datado de 26/07/2013, convocando os moradores, inclusive a Autora, a receberem seus títulos (id. 18643265, p. 21-26);

·

Boleto bancário tendo como cedente a Prefeitura de Parauapebas e como Pagante a Autora, com comprovante de pagamento em apenso (id. 18643265, p. 20).

Indeferida a medida liminar no id. 18643266, considerando que a ré vem ocupando o imóvel desde outubro de 2014, ou seja, há mais de ano e dia da data de propositura da ação (14/02/2017).

Designada audiência, a requerida/embargante não compareceu, sendo-lhe aplicada multa de 2% (termo no id. 18643268, p. 2).

Em manifestação de id. 18643269, p. 2, a requerida/embargante justificou sua ausência no ato designado, informando que se encontrava hospitalizada em razão de ter sofrido acidente de trânsito. Requereu o afastamento da multa.

A requerida/embargante apresentou contestação e documentos no id. 18643270. Alegou, preliminarmente, a ausência de interesse processual e da posse. No mérito, aduziu, em síntese, que têm a posse do imóvel desde o ano 2014, ocasião em que foi beneficiada com a doação do lote pela Associação dos Moradores do bairro Tropical e Ipiranga, por seu presidente de nome Paulo.

Requereu, ao final, a improcedência do pedido.

As partes requereram a designação de audiência para oitiva de testemunhas.

No id. 18643274, a Autora/Embargada requereu a produção de prova oral da parte demandada, bem como requer prova pericial dos títulos do lote urbano, tanto da parte autora como da demandada.

Indeferida a prova pericial pretendida, sendo determinada a intimação das partes para dizer se pretendem produzir provas em audiência ou se desejam produzir outro tipo de prova, justificando sua necessidade, ou, ainda, se desejam o julgamento antecipado da lide (id. 18643275).

A ré manifestou seu interesse em produzir prova testemunhal (id. 18643276).

A Autora/embargada requereu o depoimento pessoal da ré (id. 18643278).

Sobreveio a sentença recorrida, julgando antecipadamente a lide (id. 18643279). Transcrevo trecho de sua fundamentação e seu dispositivo:

(...) DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O feito está apto a julgamento, considerando que as provas produzidas são suficientes para o convencimento desta Magistrada, não sendo necessária a produção de outras, assim, indefiro o pedido de produção de prova testemunhal já que em nada mudará o entendimento do juízo, que já sentenciou outros feitos envolvendo a mesma temática.

(...)

Em análise dos documentos trazidos em contestação, percebo que não há qualquer título em nome da requerida, assim, a posse da requerida, notoriamente não se originou de documento expedido pelo Poder Público, ao contrário, a requerida confessa que passou a construir no local com autorização da associação do bairro que não tem domínio ou propriedade dos lotes, não podendo dispor deles.

Por outro lado, a autora comprovou que foi beneficiada com o "título de lote não edificado", expedido pelo Município, não havendo impugnação à legitimidade de tal documento. Através do título expedido pelo Poder Público a parte autora pode exercer todos os poderes da propriedade, como o de reinvindicar o bem de quem indevidamente o possua.

Imperioso destacar que a finalidade do programa habitacional é proporcionar local de construção de moradia da casa própria ao beneficiário (no caso a parte autora) e sua família, vedando o uso para outras finalidades como o arrendamento, alienação, empréstimo de qualquer tipo, ainda é vedada a aquisição desses lotes da forma como a requerida pretende, sob pena de inversão dos preceitos que norteiam os programas sociais de promoção da aquisição da propriedade imóvel por pessoas de baixa renda.

Nesse diapasão, revolvo a prova documental convenço-me que a autora recebeu o direito sobre o bem no ano de 2013 e a requerida no ano de 2014 ocupou o bem, o que impossibilitou a autora a exercer a posse plena sobre o lote. Assim para que consiga o exercício deve ter o provimento judicial, porque sua posse é oriunda de título legítimo em que o Município procura regularizar o déficit habitacional por meio de seus programas institucionais de doação, em detrimento da doação/negociação de lotes públicos indevidamente.

Sobre isso, pontuo que a requerida afirma que estava inscrita em programa para aquisição de lote da Prefeitura, devendo ela aguardar ser beneficiada com um lote de forma legítima.

Com relação à edificação feita no lote, por ser benfeitoria erguida, a princípio, de boa fé, aplicase o disposto no artigo 1.219 do Código Civil, devendo ser objeto de ação própria.

(...)

Com estas razões e fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido e o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC para determinar a reintegração da autora na posse definitiva do imóvel do lote de nº 14, Quadra 09, do Loteamento Jardim Tropical I. do loteamento Jardim Tropical I, nesse Município.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC/15), ficando suspensa a cobrança em razão dos benefícios da justiça gratuita que ora defiro.

(...)

JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO

Juíza de direito titular da 3ª Vara Cível de Parauapebas

Inconformada com a decisão,
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA MIRANDA
interpôs apelação (id. 18643280) defendendo a nulidade do julgado, por cerceamento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a Apelante ficou prejudicada quanto ao seu direito de produção de prova.

No mérito, alegou a ausência de posse da Apelada, bem como da comprovação do esbulho. Argui ainda a posse justa e a boa-fé da Apelante, além da função social da propriedade.

Reiterou pedido contraposto de proteção possessória e de retenção do bem para indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pela Apelada, feito inicialmente em sede de contestação, dada a natureza dúplice das ações possessórias.

Requereu o provimento do Recurso de Apelação, sendo anulada a sentença, em razão do cerceamento de defesa; no mérito, pede que seja totalmente reformada a sentença atacada, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela autora e procedentes os pedidos contrapostos elencados em sede de contestação (id. 18643270).

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 18643291.

O Ministério Público se absteve de intervir no feito (id. 23663016).

A decisão então combatida fora ementada da seguinte forma:

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse em favor da autora, CLAUDIANA ALVES DE SOUZA, em face de MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA MIRANDA, referente ao lote nº 14, Quadra 09, do Loteamento Jardim Tropical I, no município de Parauapebas/PA. A apelante alega nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, ausência de posse da Apelada e comprovação do esbulho, requerendo ainda a procedência de pedido contraposto de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) saber se a Apelada comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse, especialmente a posse anterior e o esbulho praticado pela Apelante; e (iii) saber se é cabível o pedido contraposto de indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

Cerceamento de Defesa
: O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento do juiz e a parte não demonstra o prejuízo decorrente do indeferimento.

·

Requisitos do Art. 561 do CPC
: A Apelada comprovou a sua posse legítima sobre o imóvel, mediante título de lote não edificado concedido pela Prefeitura de Parauapebas, declaração da Secretaria Municipal de Habitação, ficha cadastral no Programa Minha Casa, Minha Vida, boletim de ocorrência relatando o esbulho, fotografias da propriedade e comunicado da SEHAB convocando para o recebimento do título. O esbulho restou configurado pela ocupação da área pela Apelante, com a construção de edificação no local à revelia da Apelada.

·

Pedido Contraposto de Indenização: O pedido contraposto de indenização por benfeitorias deve ser objeto de ação própria, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, e depende de prova dos danos materiais causados pela Apelada, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento do juiz e a parte não demonstra o prejuízo decorrente do indeferimento. 2. Comprovada a posse anterior do autor e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, impõe-se a procedência do pedido de reintegração de posse. 3. O pedido contraposto de indenização por benfeitorias deve ser objeto de ação própria e depende de prova dos danos materiais causados pela parte contrária."

(...)

Contra este
decisum
,
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA MIRANDA
opôs
Embargos de Declaração.

Em suas razões recursais
(Id. Num. 27519860),
a parte Embargante sustenta a existência de suposta
omissão
a justificar a oposição dos aclaratórios.

A Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão não se manifestou sobre:

a) o seu direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias e o reconhecimento da sua boa-fé, com base nos arts. 1.196, 1.210, §1º, e 1.219 do Código Civil;

b) a distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC;

c) a violação ao contraditório substancial (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com fins de prequestionamento e, subsidiariamente, para a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Sem contrarrazões pela parte Embargada cfe. certidão de Id. Num. 28380974.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço dos Embargos de Declaração, visto que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Analisando os argumentos da Embargante, vejo que não merece ser acolhido, pois inexiste na decisão combatida qualquer omissão/contradição, uma vez que os pontos invocados nos presentes aclaratórios foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O requerente demonstra nitidamente seu inconformismo quanto ao decidido no V. Acordão. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados no julgamento.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o Embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer vício que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

A irresignação apontada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado teria sido
omisso
ao não se pronunciar sobre os fundamentos jurídicos expressamente invocados pela Embargante, notadamente, os arts. 1.196, 1.210, §1º, e 1.219 do Código Civil.

Além disso, afirma que a suposta omissão compromete o julgado, uma vez que que não houve manifestação sobre seu direito à indenização por benfeitorias, o reconhecimento da sua boa-fé e a distribuição do ônus da probatório (art. 373 do CPC), o que no seu entendimento violou o contraditório substancial (art. 489, §1º, IV do CPC). Contudo, as alegações não prosperam.

Da análise detida dos autos e com base na legislação, concluiu-se que o Acórdão (Id. Num. 27278506) enfrentou devidamente as matérias relativas à pretensão indenizatória e ao ônus probatório. Com efeito, não há que se falar em omissão quanto à distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC), uma vez que a própria conclusão do acórdão abordou a questão de que “a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito indenizatório”.

Dessa forma, a regra de distribuição do ônus probatório tem aplicação direta e inequívoca. O julgado não precisa discorrer teoricamente sobre o instituto para que se considere a matéria como devidamente apreciada.

Ademais, observa-se que a parte embargante, na verdade, pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, o que demonstra não a existência de uma omissão, mas sim um claro inconformismo com os fundamentos adotados, buscando a reforma do julgado por via inadequada.

Por consequência, resta afastada a alegação de violação ao contraditório substancial e ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC), pois todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada foram devidamente enfrentados.

Com maior razão, veja-se que não houve os vícios apontados, visto que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DO PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO

Com relação à edificação feita no lote, por ser benfeitoria erguida, a princípio, de boa-fé, aplica-se o disposto no artigo 1.219 do Código Civil, devendo ser objeto de ação própria. Vejamos:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Para além disso,
incumbe registrar que a reforma da sentença atacada, a fim de que fosse julgado procedente o pedido contraposto, dependeria de prova dos supostos danos materiais causados pela apelada à apelante.
Todavia, a
apelante não se desincumbiu do ônus de provar
o fato constitutivo de seu direito indenizatório,
não fazendo prova alguma dos pretensos danos causados em seu detrimento
pela recorrida. (...) (destaques acrescentados)

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada. As questões suscitadas pela parte recorrente foram objeto de análise explícita e fundamentada no aresto. O que a Embargante pretende, sob o pretexto de sanar um vício inexistente, é a reforma do julgado e a prevalência de sua tese, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse sentido, não havendo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

P.R.I.C

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025